Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos n. 0725986-89.2023.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Argumentou que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia não foi correta, uma vez que houve o cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, a valoração financeira no momento da conversão é manifestamente desarrazoada e propicia para um verdadeiro enriquecimento sem causa da parte Agravada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja paralisada a execução por constrição patrimonial. Alternativamente, postula que a condenação em perdas e danos seja reduzida para o valor sugerido de R$ 4.000,00. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Para a concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC), o que não se verifica na espécie. Passo ao brevíssimo resumo dos autos originais: Em 06 de julho de 2023, as partes celebraram acordo nos seguintes termos: “A AZUL, por mera liberalidade, compromete-se a disponibilizar através do e-mail: rafaelvitale79@gmail.com, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, o envio de 4 (quatro) vouchers à parte autora, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos e STOPOVER) com validade de 18 (dezoito) meses da data em que este acordo foi celebrado para realização da viagem de ida e volta” Portanto, o termo final para o cumprimento do acordo foi 27 de julho de 2023. Em 07 de novembro de 2023 (ID 177471431 - Pág. 110), o exequente informa o descumprimento do acordo e pede a conversão da obrigação em perdas e danos, utilizando-se como referência valores de passagens aéreas disponibilizados no site da ré (ID 177471435 - Pág. 119) Intimada para se manifestar, na petição de ID 180291735 - Pág. 131, a executada informa que em 20/10/23 encaminhou e-mail ao autor com os vouchers, o que foi refutado pelo autor, que disse que os vouchers não estão anexados ao e-mail . Em razão da divergência, em 12 de janeiro de 2024, a executada foi intimada para juntar aos autos os 4 vouchers que teriam sido disponibilizados (ID 183462135 - Pág. 136), o que não foi atendido. Sequencialmente, o autor juntou planilha atualizada para a conversão em obrigação de pagar quantia certa. Ainda assim, mais uma vez, a executada foi intimada para juntar aos autos os referidos vouchers, o que também não foi cumprido. Por isso, foi proferida decisão de conversão em obrigação de pagar quantia certa (ID Num. 193635234 - Pág. 150) com penhora de valores pelo Sisbajud, tendo em vista a ausência de pagamento A agravante impugnou o cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo Juízo a quo pois a irresignação se fundamentou unicamente no excesso de execução, sem que fosse oferecido qualquer parâmetro que pudesse demonstrar a sua alegação. Nesse contexto, é possível concluir não haver urgência, tampouco o perigo de dano apto a justificar a antecipação de tutela recursal. O acordo entabulado entre as partes há mais de 1 ano decorreu de demanda instalada em razão de cancelamento do voo, sem prévio aviso, com remarcação para apenas 2 dias após a data do voo original. A negociação para extinguir a demanda englobou a falha na prestação do serviço e os danos materiais decorrentes do cancelamento, não tendo havido o cumprimento tempestivo da avença. Ainda assim, iniciado a execução de obrigação de fazer, a executada em nenhum momento comprovou o adimplemento de sua obrigação, restringindo-se a afirmar que a obrigação foi cumprida. Feita a conversão em obrigação de pagar quantia certa, repita-se, mais de um ano após o início da fase executiva, a agravante apresentou impugnação genérica, sem que fossem oferecidos parâmetros que pudessem refutar os valores extraídos pelo autor do site da ré, o que impõe a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito